Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-87.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700408-87.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNA DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: ACADEMIA VICTOR DE OLIVEIRA MANETA FERREIRA EIRELI - ME DESPACHO Tendo em vista que a recorrente se qualifica como microempreendedora individual, fica intimada a complementar a instrução do feito com cópia das 2 (duas) últimas Declarações de Ajuste Anual apresentadas à Receita Federal, bem como cópia dos extratos bancários referentes aos últimos 3 (três) meses, com o intuito de viabilizar a análise do pedido de gratuidade de justiça. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital